Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Nos termos do art. 52, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, “É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”. 3.1. Os juros remuneratórios visam o lucro, o ganho recebido pelo empréstimo de valor, isto é, a remuneração, a recompensa pela concessão de crédito. 3.2. A redução proporcional dos juros deve ser entendida como a aplicação dos juros até o momento da quitação, com o consequente afastamento dos juros futuros.
4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.